Tribunal: TJSP
Processo: 1015949-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
r 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.
(TJSP; Apelação Cível 1015949-92.2017.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2020; Data de Registro: 20/03/2018)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2020

Data de publicação:

20/03/2018

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares inativos e da ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado os

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares inativos e da ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado os encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Período em que os adicionais temporais não eram pagos sobre vantagens permanentes como AOL, GAP, ALE e adicional de insalubridade, sendo, pois, afastado o fundamento adotado pela sentença para a improcedência da demanda. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo, com efeitos pecuniários somente a partir do ajuizamento, que não impedimento à demanda pelo período anterior. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, voltando a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000187085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 1015949-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE DONISETE DE
ALMEIDA, MARIO VIEIRA, ELIOMAR RAMOS GIMENES, HAMILTON FERREIRA
LUIZ, EURIPEDES JOAQUIM CAMPOS, JOCELINO DONIZETI DE GODOY,
ALISSON RAVACCI DE OLIVEIRA, RENATA APARECIDA DE ANDRADE,
EDEMIR SANTO CARANANTI e PAULO EDUARDO TEMPESTA, são apelados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 20 de março de 2018.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 31784
APELAÇÃO no 1015949-92.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOSE DONISETE DE ALMEIDA, MARIO VIEIRA, ELIOMAR RAMOS
GIMENES, HAMILTON FERREIRA LUIZ, EURIPEDES JOAQUIM CAMPOS,
JOCELINO DONIZETI DE GODOY, ALISSON RAVACCI DE OLIVEIRA, RENATA
APARECIDA DE ANDRADE, EDEMIR SANTO CARANANTI E PAULO EDUARDO
TEMPESTA
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E ESTADO DE SÃO PAULO
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os
vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de
mandado de segurança coletivo por associação de policiais
militares. Ação proposta por policiais militares inativos e da
ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado que
no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a
28-08-2008,
ainda
eram
do
Estado
os
encargos
das
aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Período
em que os adicionais temporais não eram pagos sobre vantagens
permanentes como AOL, GAP, ALE e adicional de insalubridade,
sendo, pois, afastado o fundamento adotado pela sentença para a
improcedência da demanda. Não ocorrência do trânsito em
julgado no mandado de segurança coletivo, com efeitos
pecuniários somente a partir do ajuizamento, que não
impedimento à demanda pelo período anterior. Não é caso de
suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e
na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de
inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em
contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do
mandado de segurança coletivo, voltando a fluir, pela metade,
após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade
ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese.
Legitimidade extraordinária da associação no mandado de
segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos
associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco
apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é
beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte.
Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a
remuneração regular dos servidores e os proventos de
aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da
Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares.
Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o
dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993.
Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que
integram a remuneração dos policiais militares em caráter
regular e por isso serão consideradas para efeito dos quinquênios
e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças
dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de
segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de
declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
3
abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados.
Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por
ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, julgar
procedente a demanda somente em relação ao Estado.
A sentença, proferida em 06 de outubro de 2017, pelo
eminente juiz, Doutor Luiz Fernando Rodrigues Guerra, julgou improcedente demanda de
policiais militares por quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, de cinco
anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo, período de
29-08-2003 a 28-08-2008, porque os adicionais por tempo de serviço vêm sendo
regularmente pagos, de acordo com a Lei Complementar no 731/1993, tendo fixado
honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, se não
superar a duzentos salários mínimos - Código de Processo Civil atual, artigo 85, § 3o, I -
e, no que lhe exceder, nos percentuais mínimos previstos nos incisos subsequentes,
suspensa a execução, na forma do disposto no artigo 12 da Lei 1060/50 e 98, § 3o, do
Código de Processo Civil atual (fls. 252/256).
Apelam os autores pela inversão do resultado, alegando que
a segurança concedida na ação coletiva não se limita aos associados que adquiriram
esta condição em momento anterior à impetração; o julgamento de mérito no mandado
de segurança faz coisa julgada, não podendo ser modificado; fazem jus ao recebimento
correto dos quinquênios e da sexta-parte, referente ao quinquênio anterior ao
ajuizamento do mandado de segurança coletivo.
Recurso respondido por Fazenda do Estado e São Paulo
Previdência, com alegações de ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência; decisão
com efeito suspensivo no agravo de instrumento que discute os limites subjetivos dos
beneficiários da decisão coletiva; inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir
porque inexiste especificação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido; ocorrência da
prescrição porque o ajuizamento do mandado de segurança coletivo pela entidade não
interrompeu o prazo para as pretensões individuais; ilegitimidade ativa porque os autores
não comprovaram filiação e expressa autorização à entidade ao tempo da impetração; os
militares estaduais possuem regime jurídico específico que veda a forma de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
4
pretendida; vedação ao efeito cascata pelo artigo 37, XIV, da Constituição Federal; ou
pelo reinício do prazo prescricional pela metade após o término do processo, não
incidência de quinquênios sobre sexta-parte e aplicação da Lei 11960/2009 para
correção monetária e juros de mora, estes da citação.
É o relatório.
Policiais militares inativos e da ativa postulam, com respeito
ao Mandado de Segurança Coletivo no 0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9),
da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, impetrado em 28 de agosto
de 2008, em que foi determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as
vantagens permanentes dos associados da impetrante, Associação dos Cabos e
Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda sem trânsito em julgado, o
mesmo com respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação coletiva, de
29-08-2003 a 28-08-2008.
Período em que os adicionais temporais não eram pagos
sobre vantagens permanentes como AOL, GAP, ALE e adicional de insalubridade,
sendo, pois, afastado o fundamento adotado pela sentença para a improcedência da
demanda.
Responsabilidade somente do Estado, dado que São Paulo
Previdência, criada pela Lei Complementar Estadual no 1010, de 01 de junho de 2007,
tinha prazo até 30 de junho de 2010 para assumir os encargos das aposentadorias, por
determinação do Decreto no 54623, de 31 de julho de 2009, não respondendo, portanto,
pelo período postulado, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda a cargo do Estado,
cumprindo, pois, extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo
Previdência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
5
Caixa Beneficente da Polícia Militar respondia somente
pelas pensões por falecimento de policiais militares, sendo sucedida por São Paulo
Previdência nessa atribuição, mas não no tocante às aposentadorias, que eram pagas
diretamente pelo Estado no período postulado, de 29-08-2003 até 28-08-2008, daí
decorrendo a ilegitimidade de São Paulo Previdência para responder às postulações de
policiais militares inativos e da ativa em relação ao referido período.
A suspensão da execução da decisão coletiva foi revista
pelo próprio Supremo Tribunal Federal e, além disso, não afetaria as ações de cobrança
para o período pretérito, mas apenas o cumprimento do julgado coletivo.
A determinação da Presidência da Seção de Direito Público
se limita ao cumprimento da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, sem
afetar as demandas individuais de período anterior.
O fato de não ter ocorrido o trânsito em julgado no mandado
de segurança coletivo não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu
ajuizamento.
Não é caso de suspensão do processo para aguardar o
resultado final da ação coletiva, porque a conclusão da ação coletiva não vincula o juízo
desta causa, devendo haver nova incursão no pedido e na causa de pedir.
Ademais, como a pretensão de pagamento de valores
pretéritos não pode ser veiculada no mandado de segurança coletivo, mas por meio de
ação específica, não se justifica aguardar por tempo indefinido o resultado final da ação
coletiva, também porque nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do
Poder Judiciário.
Não obstante, no mandado de segurança coletivo foi
efetivamente reconhecido o direito à incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
6
as vantagens permanentes dos associados e, pendente o julgamento de recursos
extremos, não há notícia de excepcional atribuição de efeito suspensivo, de modo que a
petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil atual,
não sendo causa de inépcia os motivos deduzidos nas contrarrazões de apelação.
No que diz respeito à prescrição, ressalvado entendimento
em sentido contrário, adota-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça pela
interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo,
voltando a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A Corte de origem entendeu tratar-se a
hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria
iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto
remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003. 2. "A
impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão
nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio
que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe
4/9/2013.) (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
EFETUADOS COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS N. 10.420/1991, 11.050/1993 E
11.660/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO OBSTADA PELA ANTERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
7
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A
impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional. Para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas
anteriores à impetração, o prazo de prescrição volta a fluir, pela metade, após o
trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental. Precedentes. 2.
Hipótese na qual, anteriormente à propositura da ação de cobrança, houve a impetração
de mandado de segurança, no qual a ora agravada obteve sentença favorável aos seus
interesses, para que fossem sustados os descontos que vinham sendo efetuados em
seus proventos. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp
1124853/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 15/03/2016).
Como não ocorreu o trânsito em julgado no mandado de
segurança coletivo, a prescrição está limitada às prestações vencidas mais de cinco anos
antes do seu ajuizamento, não se verificando as hipóteses de prescrição suscitadas
pelos réus.
Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC, em que foi
reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de
06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança
coletivo:
Ressalta-se que não se trata, no presente caso, de ação
ajuizada por sindicato (sujeito à disciplina do art. 8a, III, da Constituição, nos termos do
julgamento proferido no RE 193.503/SP, Rel. para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa),
nem de mandado de segurança coletivo, a incidir a regra do art. 5o, LXX, b, da CF
(cujo alcance foi definido por esta Corte no julgamento do RE 193.382/SP, Rel. Min.
Carlos Velloso) (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
8
Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do
tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do
inciso LXX do artigo 5o da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição
processual, sendo dispensada a autorização específica.
Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança
coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação
extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização
expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e
apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que
toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos:
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIADO. AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO OU
ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem decidiu que o substituído processual possui
legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação
coletiva proposta por associação ou sindicato, independentemente da comprovação
de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de
conhecimento. Precedentes: AgRg no AREsp 446.652/RJ, minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 27/03/2014, AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no REsp 1.164.954/GO, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Sexta Turma, DJe 17/3/2014 e AI 855.822 AgR, Relator Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe 10/10/2014) . 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp
591.488/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/02/2015, DJe 11/02/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
AFILIADOS.
LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 629/STF, associação ou sindicato, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
9
qualidade de substituto processual, atuam na esfera dos interesses coletivos de
toda a categoria que representam, dispensando-se a relação nominal dos afiliados
e suas respectivas autorizações. 2. Tem legitimidade o associado para ajuizar
execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por
associação ou sindicato, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua
autorização expressa para representação no processo de conhecimento. Nesse sentido,
os seguintes julgados: REsp 1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T, DJE
26-0902013; AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T, DJe
15-04-2013; AgRg no AREsp 201.794/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T, DJe
11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO, Rel. Min. Castro Meira, 2a T, DJe 16-04-2013;
AgRg no REsp 11533359/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe 12-04-2010. 3. Agravo
Regimental não provido (AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T,
DJe 27-03-2014).
Superados esses pontos, passa-se à apreciação da matéria
de fundo, primeiramente quantos aos quinquênios, com o exame das seguintes
disposições de lei:
Constituição do Estado:
Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
Lei Complementar no 731/1993:
Artigo 1o - Os vencimentos e as vantagens pecuniárias dos
integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar são fixados de acordo com o disposto
nesta lei complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
10
(...)
Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo
1o desta lei complementar são as seguintes:
(...)
II - adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da
Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por
quinquênio de serviço, sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das
vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV deste artigo, não podendo essa
vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo
115 da mesma Constituição;
III - sexta-parte, calculada sobre a soma do valor do
padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I, II e IV
deste artigo.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, Lei 10.261, de 28-10-1968:
Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5
(cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço,
calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se
incorpora para todos os efeitos.
O texto da Constituição do Estado não especifica qual deve
ser o valor do adicional por tempo de serviço, a ser concedido no mínimo por quinquênio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
11
nem determina a base de cálculo (sequer menciona que seria em termos percentuais).
Por isso, e também pela expressão gramatical do texto, a
referência a vencimentos integrais diz respeito somente ao benefício da sexta-parte, não
se aplicando ao adicional por tempo de serviço.
Porém, a base de cálculo sobre a qual deve incidir o
percentual de 5%, referida no singular como vencimento ou remuneração no Estatuto,
que é de 1968, ou vencimentos, no plural, na lei mais recente, de 1993, deve ser
determinada pelo aplicador da lei a partir da análise sistemática de como são definidas
as vantagens pecuniárias dos servidores públicos do Estado, segundo a política de
pessoal que tem sido praticada.
Do simples exame dos demonstrativos de pagamento,
verifica-se de pronto que o salário base representa parcela diminuta no conjunto da
remuneração, tanto que é inferior ao mínimo legal para um número muito significativo de
servidores.
Por isso, ao salário base alinham-se vantagens outras, sob
títulos diversos, especialmente de gratificações, cujo conjunto é que dá a dimensão real
da remuneração do servidor.
Assim, não se afigura razoável a interpretação de que o
sentido da lei que definiu em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha sido de
limitar a sua incidência a uma parcela quase simbólica da remuneração do servidor
público, a que se reduziu o chamado salário base, em virtude da política estatal de
pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
12
Bem mais compatível com o sentido e a natureza da
vantagem, inclusive da sua inclusão no texto da Constituição do Estado, é que ela seja
dimensionada conforme a remuneração total do servidor, assim compreendida como o
conjunto de todas as vantagens pecuniárias, com exceção apenas para as vantagens de
natureza eventual, assim consideradas as vantagens condicionadas a situações
excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo determinado, e
da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais, por vedada a incidência recíproca.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada nomenclatura,
com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que devem ser calculados os
adicionais por tempo de serviço, descabida a restrição da sua incidência somente sobre
o salário base ou, ainda, sobre as verbas que a lei determina incorporação.
Oportuno lembrar a regra do artigo 5o da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, que manda o juiz aplicar a lei de forma a atender aos fins
sociais a que ela se dirige, que no caso não seria de limitar a incidência dos adicionais
por tempo de serviço a parcela diminuta da remuneração dos servidores, a que se
reduziu o salário base, repita-se, por força do Estado, que concede gratificações em vez
de reajustes ou aumento de vencimentos.
Neste sentido a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 29.6.2001; RE
170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ
23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
13
“...dou provimento ao recurso extraordinário para determinar
que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam calculados sobre
a totalidade dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2o,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
O incidente de assunção de competência, introduzido no
artigo 555, § 1o, do Código de Processo Civil anterior pela Lei no 10352, de 26 de
dezembro de 2001, com evidente propósito de remediar a injustiça que decorre das
decisões conflitantes sobre o mesmo tema de direito, ensejou julgamento no mesmo
sentido, pela Turma Especial da Seção de Direito Público, composta, segundo o artigo 31
do Regimento Interno, pelos dois desembargadores mais antigos de cada Câmara da
mesma
Seção,
realizado
em
18
de
maio
de
2012,
apelação
no
0087273-47.2005.8.26.0000, Relator Des. Sidney Romano dos Reis:
“O adicional por tempo de serviço 'quinquênio' incide sobre
todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do servidor, de caráter
permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual”.
O regramento do citado artigo 129 da Constitucional do
Estado, aplicável também aos servidores militares, por determinação do seu artigo 138, §
2o, assegura o adicional por tempo de serviço para todos os servidores, por isso não
consentindo com o seu dimensionamento mais restrito para determinado segmento,
como estabelecido pela Lei Complementar 731/1993.
E no tocante à sexta-parte, o mesmo artigo 129 da
Constituição do Estado confere aos servidores o benefício da sexta-parte dos
vencimentos integrais, aos vinte anos de efetivo exercício, sendo que a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
14
Complementar no 731/1993 estabelece dimensionamento mais restrito.
Porém, não pode a legislação infraconstitucional limitar o
alcance de norma constitucional, de modo a excluir determinadas vantagens do campo
de incidência da sexta-parte, dado que a expressão “vencimentos integrais”, do artigo
129 da Constituição do Estado, abrange todo o conjunto da remuneração regular dos
servidores, todas as vantagens de natureza permanente, não eventual, assim
compreendidas as que não estejam subordinadas a condições excepcionais ou
temporárias de trabalho, sujeitas a modificações a qualquer momento, a critério da
Administração. Por isso, não tem cabimento limitar a sua incidência somente ao salário
base.
Assim foi decidido no julgamento do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03, Rel. Des. Leite Cintra:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais
as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Destarte,
o
dimensionamento
mais
restrito
da
Lei
Complementar no 731/1993 não pode prevalecer sobre a norma de superior hierarquia,
da Constituição do Estado.
Ademais, a definição correta da base de cálculo sobre a
qual devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte)
não afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, no sentido de que “os
acréscimos percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
15
para fins de concessão de acréscimos ulteriores”, especialmente considerando a política
de mascarar os aumentos concedidos aos servidores sob o título de gratificações, seja
para não estendê-los aos aposentados e pensionistas, seja para tratar de forma
diferenciada os diversos segmentos do funcionalismo público estadual.
Sendo Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de
Exercício vantagens de natureza permanente, percebidas por todos os policiais, aquela
em razão dos riscos inerentes à atividade e esta outra qualquer que seja o local de
exercício, integram a remuneração regular desses servidores e por isso devem ser
consideradas para efeito dos adicionais temporais.
Anote-se que servidores aposentados e pensionistas só
percebem verbas de natureza permanente, nada que se pudesse reputar de natureza
temporária ou eventual.
Desse modo, julga-se procedente a demanda, somente em
relação ao Estado, pelo cálculo dos quinquênios e da sexta-parte sobre todas as verbas
não eventuais que compõem a remuneração e proventos de aposentadoria em caráter
regular, sendo as correspondentes diferenças, dos cinco anos anteriores ao ajuizamento
do mandado de segurança coletivo, com correção monetária a partir de cada pagamento
a menor e juros de mora a contar da citação neste processo, sendo extinto o processo,
por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, arcando os autores com
metade das custas e demais despesas do processo e o Estado com a outra metade,
somente em termos de reembolso, alterados os honorários advocatícios de dez por cento
do valor da causa, de sessenta mil reais, para quinze por cento da metade desse valor,
porque afastada a sucumbência em relação ao Estado e pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, suspensa a exigibilidade, em caso de benefício da gratuidade, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
16
o regramento legal correspondente.
Invertidos os ônus da sucumbência, em relação ao Estado,
são fixados honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, § 3o, do
Código de Processo Civil atual, sobre o valor da condenação.
Dada
a
declaração
de
inconstitucionalidade,
por
arrastamento, do uso da taxa referencial ou dos rendimentos das cadernetas de
poupança, que decorre da redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei
9494/1997, como fator de correção monetária, não cabe aplica-la senão nos limites da
modulação dos efeitos nas ADI 4357 e 4425, somente para os precatórios expedidos até
25 de março de 2015, que não é o caso, de modo que se acompanha a orientação fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de correção
monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da referida Lei 11960/2009
(REsp no 1.270.439 - PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação
unânime, com os efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j.
26-06-2013, DJe 02-08-2013).
Cuidamos também de abordar, para tentar evitar a repetição
de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, os
questionamentos que vêm sendo feitos por esse meio.
Efeito do mandado de segurança coletivo de interrupção da
prescrição para o período anterior em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que também estende os seus efeitos a toda a categoria, não se
restringindo aos associados da impetrante, com dispensa de autorização para o
ajuizamento da ação coletiva.
A associação só necessita de autorização dos filiados
quando os “representa”, não quando “substitui a categoria”, como explanado no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
17
e segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.
O precedente invocado, que exige a autorização expressa
dos associados, se restringe ao momento de execução do título judicial, com
individualização dos créditos patrimoniais de cada membro, então se tratando, não mais
de substituição, mas de representação, o que não afeta a substituição processual da fase
de conhecimento e menos ainda a cobrança individual do período pretérito.
Quanto à disposição do artigo 2-A, parágrafo único, da Lei
9494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, de
que, nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar
instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou,
acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos
endereços, só tem aplicação à hipótese do artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, não
ao mandado de segurança coletivo, objeto do seu inciso LXX, ainda que vinculado à
defesa dos membros ou associados, mas sem a exigência da autorização reclamada
pelo inciso XXI, aplicando-se a norma especial do artigo 21, parte final, da Lei
12016/2009, que dispensa autorização especial para o mandado de segurança coletivo.
A associação impetrante não é credora, tendo atuado na
ação coletiva como substituta processual da categoria, em defesa dos interesses de
todos, por isso não se aplicando o disposto no artigo 204 do Código Civil.
Justamente
por
se
tratar
de
interesses
individuais
homogêneos, abrangendo toda a categoria, é que todos se beneficiam da interrupção da
prescrição operada pela ação coletiva.
A pendência de decisão final do mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
18
coletivo, sobre os limites subjetivos da decisão coletiva, não devem embaraçar as
demandas individuais por valores pretéritos, não se justificando aguardar por tempo
indefinido o resultado final da ação coletiva, também porque nenhuma lesão de direito
pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.
As disposições dos artigos 202, I, 204 e 405 do Código Civil,
219, § 1o, 240, 313, V, “a”, 485, VI, do Código de Processo Civil, 14, § 4o e 22 da Lei
12016/2009, 1o, 2o e 3o do Decreto 20910/1932, 97, 98 e 103 do Código de Defesa do
Consumidor, 2o-A, parágrafo único, da Lei 9494/1997 e 5o, XXI, da Constituição Federal
não infirmam os fundamentos e conclusões aqui adotados.
Incompreensível, por aparente falta de pertinência temática,
a invocação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia).
A incidência dos juros de mora pressupõe prévia
constituição do devedor em mora, fora da hipótese do “dies interpellat pro homine”, e
como os efeitos pecuniários do mandado de segurança coletivo são restritos ao período
posterior ao ajuizamento, em relação ao período anterior, não abrangido pelo mandado
de segurança coletivo, a constituição do devedor em mora se deu somente com a sua
citação para esse período anterior, não abrangido pelo mandado de segurança coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015949-92.2017.8.26.0053 -
19
Na forma do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao recurso
para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo
Previdência, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado, nos termos
da fundamentação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica